Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE LOCAÇÕES QUINTO ANDAR. DÍVIDA CONDOMINIAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver a existência de vício no acórdão uma vez que a parte autora teria demonstrado o pagamento de todos os encargos, o que justificaria o provimento do pedido de majoração do valor estabelecido a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID. 53178460).

2. Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Com efeito, o vício apontado não existe. Isso porque o acórdão analisou a documentação e expressou que não é possível concluir que o comprovante apresentado se refere ao pagamento do boleto de outubro. Assim, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento da referida parcela. Tais argumentos, por si só, são suficientes para afastar as teses defendidas pelo ora embargante, de modo que não resta configurada nenhuma omissão.

4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.